Tribunal: TJES
Processo: 0013078-60.2019.8.08.0725
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013078-60.2019.8.08.0725
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL TOP LIFE SERRA CANCUN e outros (2)
RECORRIDO: JUCIARA GOMES DE AZEVEDO
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 0013078-60.2019.8.08.0725

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL TOP LIFE SERRA CANCUN

RECORRIDO: JUCIARA GOMES DE AZEVEDO

JUÍZO DE ORIGEM: 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DA SERRA

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Cuidam-se os autos de recurso inominado interposto contra a r. sentença que julgou IMPROCEDENTE a impugnação ao cumprimento de sentença, acostada pela parte recorrente, visto considerar que o colegiado recursal em sede de julgamento do primeiro recurso inominado interposto, julgou o mérito com base em pedidos que não foram formulados pela parte recorrida em sua petição inicial, acarretando em nulidade pela ocorrência de decisão extra petita, razão pela qual requer a reforma da decisão.

Neste sentido, analisando os documentos colacionados aos autos, verifico que inicialmente ocorreu todo o deslinde da controvérsia recursal, já tendo ocorrido a interposição de recurso inominado, sendo decidido pela reforma da sentença prolatada pelo douto juízo sentenciante. Ademais, irresignado, o ora recorrente interpôs recurso extraordinário, onde fora decidido pela manutenção do entendimento proferido pelo acórdão objurgado. Então, fora novamente encaminhado os autos ao juízo de origem onde a parte recorrida juntou petição objetivando o início da fase de execução de sentença, que logo foi impugnada pelo recorrente. Foi proferida então decisão negativa referente ao pleito de impugnação de execução de sentença, quando então, a recorrente interpôs novamente recurso inominado visando a rediscussão do pleito.

Passo a decidir.

PRELIMINARMENTE.

Verifica-se que o recurso interposto não preenche requisitos extrínsecos de admissibilidade (no art. 932, III, do CPC/2015), consubstanciado na possibilidade de infirmar, em tese, a fundamentação alcançada no decisão exarada pelo douto juízo a quo, ou seja, existe ônus formal à interposição do recurso, contrapondo a decisão recorrida, que ante sua ausência, não merece conhecimento, visto o nítido condão de rediscutir pontos já enfrentados em sede de acórdão e recurso extraordinário, ou seja, discutido pelo Supremo Tribunal Federal. Veja, concessa venia, mas as razões da impugnação ao cumprimento de sentença são praticamente idênticas às razões aduzidas em sede de embargos de declaração, bem como em razões de recurso extraordinário. Ressalta-se a orientação do C. STF e E. STJ é nesse sentido, senão vejamos:

EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. 1. O princípio da dialeticidade impõe à parte o ônus de se contrapor à decisão recorrida, esclarecendo seu desacerto e consignando as razões que eventualmente conduzam à reforma. 2. É inviável o agravo que deixa de atacar especificadamente os fundamentos da decisão impugnada ( CPC, art. 932, III). 3. Agravo interno não conhecido. (STF - RMS: 34044 DF 0246398-42.2015.3.00.0000, Relator: NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 28/03/2022, Segunda Turma, Data de Publicação: 25/04/2022)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE EM APELAÇÃO. ANÁLISE DE SUA OBSERVÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. 1. "Embora a mera reprodução da petição inicial nas razões de apelação não enseje, por si só, afronta ao princípio da dialeticidade, se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 514, II, do CPC/1973, atual art. 1.010, II, do CPC/2015". (AgInt no REsp 1735914/TO, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 7/8/2018, DJe de 14/8/2018) 2. Analisando o acórdão proferido na origem, verifica-se que a Corte local manifestou compreensão no sentido de que "...as razões recursais não atacam os fundamentos da sentença, de modo que, desrespeitado, na hipótese, o princípio da dialeticidade recursal, o presente recurso não pode ser conhecido, por lhe faltar requisito indispensável à regularidade formal". 3. Nota-se, pois, que a Corte local entendeu que houve afronta ao princípio da dialeticidade, uma vez que não foram devidamente impugnados os fundamentos da decisão então combatida. 4. A revisão de tal posicionamento não se mostra viável em recurso especial, pois tal providência demandaria reincursão no acervo fático-probatório dos autos, esbarrando, assim, no óbice na Súmula 7/STJ. 5. Agravo Interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1630091 SP 2019/0357910-1, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 22/06/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/06/2020)

E no mesmo sentido os tribunais pátrios, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. DISSÍDIO NÃO CONFIGURADO. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS. DIALETICIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. I - Em respeito ao princípio da dialeticidade recursal, as razões do recurso devem oferecer ao julgador argumentos que visem a desconstituir ou a abalar os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não merecer nem mesmo ultrapassar a barreira do conhecimento, por revelar-se inerme, a teor do previsto no art. 932, III, do CPC/2015. II - A perspectiva sob a qual o embargante pretendeu a reforma da decisão proferida pela Primeira Turma, ou seja, a da impropriedade na aplicação da Súmula nº 182/STF, invoca controvérsia que não está presente nos fundamentos do acórdão embargado. Bastando ver que a decisão monocrática conhece do recurso especial para lhe negar provimento, e que a decisão do colegiado também conheceu do agravo interno e lhe negou provimento. III - Agravo interno não conhecido. (STJ - AgInt nos EREsp: 1927148 PE 2021/0074876-8, Data de Julgamento: 21/06/2022, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 24/06/2022)

EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. 1. O princípio da dialeticidade impõe à parte o ônus de se contrapor à decisão recorrida, esclarecendo seu desacerto e consignando as razões que eventualmente conduzam à reforma. 2. É inviável o agravo que deixa de atacar especificadamente os fundamentos da decisão impugnada ( CPC, art. 932, III). 3. Agravo interno não conhecido. (STF - RMS: 34044 DF 0246398-42.2015.3.00.0000, Relator: NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 28/03/2022, Segunda Turma, Data de Publicação: 25/04/2022)

Nesta feita, ausentes pressupostos de admissibilidade recursal, não deve ser conhecido o recurso interposto.

Ante o exposto NÃO CONHEÇO do recurso inominado interposto.

CONDENO a recorrente em honorários advocatícios sucumbenciais em 20% (dez por cento) do valor da condenação, face ao não recebimento recursal, a teor do disposto no Enunciado nº122 FONAJE. Deixo-a de condená-la em custas processuais em razão de imunidade fiscal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)